Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014136-83.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Planos de Saúde, Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER MARTINS DE SOUZA - CPF: 377.116.281-53 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1014136-83.2017.8.11.0041

Origem:

4° vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

VALTER MARTINS DE SOUZA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A negativa injustificada de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O valor da condenação a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Com essas considerações supra, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tão somente para ratificar a antecipação de tutela concedida e, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação vindicada na petição inicial.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Reclamada e impor a condenação por dano moral respectiva.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

O Ministério Público instado a se manifestar na sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o Reclamante, sempre adimplente com suas obrigações perante a Reclamada, contudo, quando da necessidade de utilização do plano para realização de procedimento cirúrgico não obteve cobertura.

Conforme demonstrado na inicial, em 30 de março de 2017, o Autor precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirada de cálculo renal no terço distal do ureter esquerdo e

saiu do hospital com um “cateter duplo J“, que foi colocado para auxiliar na drenagem da urina do rim até a bexiga.

Esse cateter deveria ser retirado posteriormente, mas o procedimento foi negado pois o plano de saúde não havia liberado o material descartável necessário à cirurgia, se tratando de uma pinça extratora.

Conforme indagado pelo Ministério Público em seu parecer no ID n° 2237570; o requerido autorizou todos os materiais necessários para colocação do cateter e negou um item para sua retirada. Ora, se o cateter é um item de uso temporário, como pode o plano negar-lhe esse direito de retirá-lo?

Dessa forma, entendo que faz jus ao recebimento do dano moral pleiteado, eis que a cirurgia só foi realizada em 31/05/2017, por força da liminar deferida nos autos.

A negativa de cobertura no caso se configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “
caput
” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados e enseja o dever de reparar os danos causados, nos moldes do art. 186 e art. 927, do Código Civil.

Escorreita a sentença que confirmou a liminar, merecendo retificação apenas no tocante aos danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando em conta o atraso para a realização da cirurgia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020